Tribunal: TCU
Processo: 016.657/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7095/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.657/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia Zacarias (XXX.699.089-XX); Cleide Alice Zacarias Borges (XXX.186.609-XX); Cleuzimar Zacarias (XXX.617.329-XX); Hipoliana Santiago Farias (XXX.740.809-XX); Juraci Terezinha Dorneles Zacarias (XXX.217.040-XX); Jussara Zacarias Rondinel (XXX.663.570-XX); Karim Matilde Kohler Gomes (XXX.597.677-XX); Keiko Oba Kravchychyn (XXX.812.739-XX); Madalena Heupa (XXX.137.279-XX); Maria Glair Zacarias Carlotto (XXX.206.320-XX); Maristela Santiago Farias (XXX.459.609-XX); Monica Bilinoski Faret (XXX.402.659-XX); Rosalia Bilinoski Kochake (XXX.616.709-XX); Veronica Bilinoski (XXX.315.259-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.